Tribunal: STF
Processo: AI 828037
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Alegada nulidade de intimação e ausência de responsabilidade civil. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.